Tribunal: TJPA
Processo: 0001868-98.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001868-98.2019.8.14.0028

APELANTE: CHARLES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.503-97, C/C ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS INCRÉDULOS. INCABIMENTO. PENA DE MULTA. DISPENSA. TESE NÃO ACATADA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, é de se consignar que a partir da vigência da nova "Lei Seca" (nº 12.760/12), além do teste do bafômetro ou exame de sangue, é possível a verificação do estado de embriaguez por outros meios. Dessa forma, a legislação em vigor aponta que os sinais de embriaguez podem ser atestados por qualquer meio de prova em Direito admitido, e desde que lícito, a teor do art. 157 do Código de Processo Penal.

2.
Destarte, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente.

3.
Não há como prosperar o pleito de dispensa da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo obrigatória a sua aplicação.

4.
Em análise dos autos, depreende-se que o argumento esposado pelo ilustre Defensor, no afã de ver satisfeita a pretensão de absolvição do réu/apelante resta equivocado, razão pela qual não merece prosperar, já que o crime tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, visa coibir a disseminação das drogas, resguardar a saúde e segurança públicas, não se limitando à proteção da saúde individual do usuário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 e término em 14 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Charles da Silva Oliveira,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra.
RENATA GUERREIRO MILHOMEM DE SOUZA
, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses de detenção, a qual foi substituída por restritiva de direitos em Prestação de Serviço à Comunidade, e pena pecuniária em 10(dez) dias-multa, na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, incursionado que foi nas sanções punitivas previstas no art. 306,
caput
, (embriaguez ao volante), do CTB, e a 03(três) meses de comparecimento à programa ou curso educativo, pela transgressão do art.
28, da Lei nº 11.343/2006 (posse de droga para consumo pessoal).

Narra a denúncia
, à ID
5677273,
que no dia
09/02/2019, por volta das 22h45min, na Rua Cuiabá, Bairro: Bom Planalto, Município de Marabá, nesta cidade, o acusado Charles da Silva Oliveira foi preso em flagrante delito por estar conduzindo um veículo Gol 1.6 POWER, cor preta, placa JWD9258, sob efeito de álcool, em desacordo com a determinação legal.

Alega que no dia supramencionado, uma equipe da Policia Militar estava em ronda ostensiva, quando visualizou o denunciado conduzindo o veículo Gol 1.6 POWER, cor preta, placa JWD9258, de forma perigosa, vindo a quase colidir com a viatura da equipe.

Que diante disso, a referida equipe perseguiu o acusado, que parou somente em frente à sua casa, desrespeitando o sinal de parada feito pelos policiais.

Aduz a inicial do Órgão Ministerial, que feita a abordagem no indiciado, este apresentava sinais visíveis de embriaguez, como olhos avermelhados, fala lenta, como também, estava cambaleando quando andava.

Que foi encontrada dentro do veículo, na posse do denunciado, 01(uma) embalagem de “cocaína”, pesando cerca de 0,160g (cento e sessenta miligramas).

Segundo ainda a exordial do
Parquet
, perante a autoridade policial, o acusado confessou ter ingerido bebida alcoólica, antes de conduzir o veículo automotor, não obstante negou que o entorpecente era de sua propriedade.

Por fim, assevera a peça acusatória que as autoria e materialidade estão comprovadas, tendo em vista o depoimento das testemunhas e os demais documentos acostados.

Em

razões recursais
, à ID
5677281
, pugna a defesa pela absolvição do apelante, referente aos delitos do art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 28, da Lei nº 11.343/2006 e dispensa da pena de multa, referente ao crime de embriaguez ao volante.

Em

contrarrazões
, ao ID
5677283
, a RMP de 1º grau, Dra. Paula Caroline Nunes Machado, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que a sentença guerreada seja mantida em todos os seus termos.

Nessa Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Geraldo de Mendonça Rocha, pronuncia-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso para que a sentença
a quo
permaneça inalterada.

É o relatório
.
Sem revisão.
Artigo 610 do Código de Processo Penal
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão do apelante em ver reformado o édito condenatório contra si proferido pelo Juízo
a quo,
não merece abrigo.

- Do crime de embriaguez ao volante

. absolvição

Pugna a defesa pela

absolvição do recorrente, no que tange ao crime em apreço, sob a alegativa de que o panorama probatório resta insuficiente a formar-se um juízo de certeza em torno da condenação do mesmo, inobstante a sua confissão, pois de acordo com o art. 197, do CPPB, o valor da confissão deve ser aferido, pelo Magistrado, em confronto com as demais provas dos autos.

Com efeito, o delito sob exame ocorreu no dia 09/02/2019, quando já estava em vigor a Lei nº 12.760/2012, cujo comando fez com que o combate à embriaguez ao volante se tornasse mais rígido, tendo o legislador previsto à possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, consoante dispõe o § 2º, do art. 306, do Código de Trânsito Nacional brasileiro.

Nesse diapasão, a
autoria delitiva
resta induvidosamente comprovada, especialmente, pelos depoimentos das testemunhas
PMs Valdei Viana Neves e Koute Marrone Santos Silva
, que participaram diretamente da prisão em flagrante do acusado, cujas declarações, em Juízo, de acordo com a sentença
a quo
,
à ID 5677278
, se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, quando asseveraram que o mesmo foi preso logo após quase colidir com a viatura da polícia militar, sendo que a dupla saiu em perseguição ao fugitivo, deu sinal de parada e não obedeceu, somente vindo a parar o veículo em frente à sua própria residência, momento em que saiu do carro e foi possível constatar que ele estava visivelmente embriagado.

Como se vê, as declarações dos agentes públicos não deixam qualquer dúvida de que o réu, ora apelante, encontrava-se embriagado e, por tudo mais que dos autos consta, conclui-se que o envolvimento dele na prática do crime pelo qual fora acusado é induvidosa, daí não ter restado outra alternativa ao Juízo sentenciante em condená-lo, pois a
veracidade de seu estado etílico era incontestável e pode ser comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, que são uníssonos e harmônicos em afirmar que ele apresentava sinais visíveis de ter ingerido bebida alcoólica, tanto que quase veio ao chão ao sair do carro, ante o elevado grau de embriaguez em que se encontrava.

Sobre o tema, creio importante transcrever, na parte que interessa, a decisão proferida, em 17/05/2021, pelo Eminente Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1789982 - PR (2020/0303626-8)

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento nas Súmulas 7e 83/STJ e 283/STF.

Nas razões do especial, aponta a defesa violação do art. 306 do CTB.

Sustenta a ausência de provas do estado etílico.

Alega a ausência de ofensa efetiva ao bem jurídico tutelado.

Requer, assim, o provimento do recurso especial, a fim de que seja absolvido.

Apresentada a contraminuta, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo improvimento do agravo.

O recurso é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada.

Passo, portanto, à análise do mérito.

Acerca do pleito absolutório, o acórdão recorrido assim fundamentou a questão (fls. 287/290):

(...).

Ademais, ainda que não tivesse sido realizado o teste de alcoolemia, é de se consignar que isso não impede a configuração da materialidade delitiva, porquanto a partir da vigência da nova "Lei Seca" (nº 12.760/12), além do teste do bafômetro ou exame de sangue, é possível a verificação do estado de embriaguez por outros meios.

Dessa forma, a legislação em vigor aponta que os sinais de embriaguez podem ser atestados por qualquer meio de prova em Direito admitido, e desde que lícito, a teor do art. 157 do Código de Processo Penal.

(...).

Como se vê, o agravante foi condenado por infração ao art. 306 do CTB, porque, em 16/8/2018, conduzia veículo automotor com concentração de álcool por litro de ar alveolar de 0,54 mg/L, devidamente comprovado por meio de etilômetro
e ainda porque demonstrado o estado de embriaguez por meio de prova testemunhal e confissão do réu
.

O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Com o advento da Lei n. 11.705/2008, a comprovação de perigo concreto passou a ser despicienda, o delito, agora, era de perigo abstrato.

Aplica-se à hipótese o art. 306 do CTB, com a redação dada pela Lei n. 12.760/2012, que não mais prevê a necessidade de exposição a dano potencial à incolumidade de outrem
.

Sendo assim, o delito, de perigo abstrato, dispensa a demonstração de direção anormal do veículo pelo acusado ou, ainda, efetiva lesão a bem jurídico.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS.

CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. LEI N.12.760/2012.

RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante.

2. Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018).

3. (...). 4. (...). 5. (...). Precedente. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1334585/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) Incide, pois, a Súmula 83/STJ.

Destaca-se, que, n a presente hipótese, segundo se extrai do acórdão impugnado, entenderam as instâncias ordinárias que foram demonstradas a materialidade e a autoria do delito imputado ao ora recorrente, mormente pelas provas documental e testemunhal e ainda confissão do próprio réu.

Nesse contexto, tem-se que a desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 11 de maio de 2021.

Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 17/05/2021)
GRIFEI

De outra banda, inexistem motivos para que se coloque em “cheque” a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, já que a prova testemunhal obtida por meio deles, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário, pois esse tem sido o entendimento pacificado na jurisprudência em nossos tribunais.

Assim, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso vertente
.

Ressalte-se, ainda, que as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditadas pela defesa do apelante, que por sua vez, acompanhou
ab initio
toda a instrução processual, daí não se pode falar em absolvição, tampouco que houve ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência, por deficiência ou incredulidade das provas produzidas.

Ainda na esteira do édito condenatório, o qual, aliás, não merece reparos, a materialidade encontra-se comprovada por meio do Termo de Constatação de Embriaguez, à fl. 20, do IPL, o qual apontou que o acusado estava agressivo, arrogante, irônico, com os olhos vermelhos, desordem nas vestes, cambaleante, cumprindo registrar que o referido Termo menciona que o acusado quase veio ao chão ao sair do carro, ante o elevado grau de embriaguez em que se encontrava, pois tais elementos restam corroborados pela prova testemunhal carrada aos autos

. dispensa da pena de multa

Requer, ainda, o recorrente que seja dispensado do pagamento da pena de multa, ante as suas condições financeiras desfavoráveis, as quais podem ser aferidas dos autos.

Com efeito, não há como prosperar o pleito de dispensa da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no art. 306, da Lei nº 9.503/1997(Código de Trânsito Brasileiro), sendo obrigatória a sua aplicação.

- Do crime de uso de drogas - absolvição

No crime do item em apreço, pugna a defesa pela absolvição, sob o fundamento de que a auto lesão não é punível.

Em análise dos autos, depreende-se que o argumento esposado pelo ilustre Defensor, no afã de ver satisfeita a presente pretensão resta equivocado, razão pela qual não merece prosperar, já que o crime tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, visa coibir a disseminação das drogas, resguardar a saúde e segurança públicas, não se limitando à proteção da saúde individual do usuário, daí que não há o que se falar em absolvição, como bem quer fazer entender a defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO STF. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 297, § 1º, DO RITJMG. MÉRITO RECURSAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LESIVIDADE. INOCORRÊNCIA. (...). RECURSO IMPROVIDO.

1. Desnecessária a submissão de arguição de inconstitucionalidade ao Órgão Especial deste eg. Tribunal de Justiça quando já houver pronunciamento definitivo do plenário do STF sobre a matéria.

2. Remanesce constitucional o artigo 28 da Lei 11.343/06, porquanto não incorreu em hipótese de "abolitio criminis", pois não houve a descriminalização da conduta, mas, tão somente, a despenalização do crime, ante a impossibilidade de ser imposta ao condenado qualquer pena privativa de liberdade.

3. Em se tratando de crimes que envolvam substâncias entorpecentes é inaplicável o princípio da insignificância, uma vez que há lesão ao bem jurídico tutelado, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida.

4. Não há que se falar em contrariedade ao Princípio da Lesividade pela intervenção do Direito Penal ao crime de porte de drogas para consumo pessoal, uma vez que o bem jurídico tutelado é a saúde pública.

5. (...). 6. Recurso improvido
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0287.18.003290-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/09/2021, publicação da súmula em 03/09/2021)

Por todo o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para que a sentença
a quo
, seja mantida em todos os seus termos.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021